Tribunal: STF
Processo: ARE 1464456
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). FALTA GRAVE. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 24, I E § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO À APLICAÇÃO DE NORMA ESTADUAL DISCIPLINADORA DA PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 69, I, DECRETO ESTADUAL Nº 31.356/2015. INVIABILIDADE. MATÉRIA PENAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I - Inexistindo previsão na Lei de Execução Penal acerca do prazo prescricional para apuração de falta disciplinar grave, a jurisprudência é pacífica no sentido da aplicação subsidiária do art. 109, VI, do CP, considerando, para tanto, o menor lapso temporal previsto, na data dos fatos. 



    II - Muito embora o Decreto Estadual nº 31.356/2015 tenha regulado os prazos prescricionais aplicáveis às faltas disciplinares praticadas no âmbito da execução penal no âmbito do Estado do Maranhão, atribuindo à situação dos autos o lapso temporal de 360 (trezentos e sessenta) dias, a matéria, de natureza penal, nos termos do art. 22, I da CF/1988, é de competência da União, pelo que inviável sua aplicação.



    III - Não tendo transcorrido o lapso temporal de 03 (três) anos, entre a data da prática da falta grave e a decisão recorrida, inviável o reconhecimento da prescrição.



    IV – Inexiste ilegalidade na aplicação da falta grave, vez que apurada por meio de processo administrativo disciplinar, com a individualização da conduta do reeducando, que tentou ingressar na UPR do Monte Castelo, com certa quantidade de droga, cometendo a falta disciplinar prevista no art. 29, VIII, do Decreto n° 34.006/18 (VIII - praticar fato previsto como crime doloso), culminando com a regressão do regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 118, I, da Lei n° 7.210/84.



    V - Recurso desprovido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 24, I e § 3º, da Constituição Federal. 



    Sustenta, em síntese, que “a matéria regulamentada pelo referido Decreto Estadual, referente ao prazo prescricional de 360 (trezentos e sessenta) dias para apuração de faltas disciplinares de natureza grave, trata-se de direito penitenciário, portanto, perfaz subsunção à norma disposta no art. 24, I, da Constituição Federal de 1988, a qual dispõe que os Estados também possuem competência para legislar sobre direito penitenciário, inclusive, com competência é plena, quando inexistir lei federal sobre o tema, nos termos do § 3º do referido artigo”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 286 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que “diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal” (HC 92.000/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 30/11/2007). 



    Ademais, é firme o posicionamento deste Tribunal de que não cabe a Estado membro legislar sobre prescrição em sede de execução penal, considerando-se que compete privativamente à União legislar sobre Direito Penal. Nesse sentido, cito: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 109 DO CP. COMPETÊCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. 



    1. Inexistindo norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, aplica-se o disposto no artigo 109 do Código Penal, considerando-se o menor lapso temporal previsto, que é de dois anos. Precedente. 



    2. O Regime Penitenciário do Rio Grande do Sul não tem a virtude de regular a prescrição. Isso porque compete privativamente à União legislar sobre direito penal [artigo 22, I, da CB/88]. 



    3. A prática de fato definido como crime doloso, para fins de aplicação da sanção administrativa da regressão, não depende do trânsito em julgado da ação penal respectiva. Precedente. Ordem indeferida.” (HC 97.611, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 07/08/2009)



    “Habeas corpus. 2. Execução penal. Falta grave (fuga). 3. PAD não homologado, ao fundamento de não ter sido observado o prazo máximo de conclusão previsto no Regimento Disciplinar Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul (prazo de 30 dias). 4. A jurisprudência do STF é no sentido de que, diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal (HC 92.000/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 30.11.2007). 5. Quanto ao prazo de 30 dias para o encerramento do PAD, esta Corte já considerou que compete privativamente à União legislar sobre direito penal (HC 97.611/RS, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 7.8.2009). 6. Ordem denegada.” (HC 114.422, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/05/2014) 



    Nas palavras do e. Ministro Edson Fachin, “a questão relativa ao prazo prescricional para apuração de falta disciplinar na execução penal não se insere na competência concorrente ou suplementar dos Estados, pois trata-se de matéria afeta ao Direito Penal, de competência exclusiva da União, de acordo com o disposto no art. 22, I, da Constituição Federal” (RE 974.139/RS, DJe de 27/10/2017). 



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível. 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente